Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022163-42.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – COMARCA DE JUÍNA
IMPETRANTE:
DR. YOUSSEF SAYAH EL ATYEH
PACIENTE:
ALINE ALVES MEIRA
Vistos, etc.
Adoto o bem lançado relatório constante do id. 112423987, p. 1, fl. 35-pdf, da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri:
“Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Aline Alves Meira, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas.
Aduz que as decisões que mantiveram a custódia processual são nulas por ausência de fundamentação, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal
Assevera que encontra-se segregada desde 17-12-2019 sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura”.
Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 112416987 a 112416989, constantes das fls. 15/32-pdf, consistentes em um pedido de revogação da prisão preventiva endereçado ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, termo da audiência de instrução realizada no dia 02/8/2021, e cópia do mandado de prisão preventiva contra a paciente.
A impetração foi distribuída em sede de plantão judiciário [id. 112416998, fl. 33-pdf].
O termo de pesquisa de prevenção no id. 112426982 [fl. 34-pdf] apontou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador.
O eminente Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido de concessão liminar da ordem, calcando-se na ausência de situação processual passível de análise em plantão [id. 112423987, fls. 35/36-pdf].
O impetrante postulou a retirada dos autos do plantão judiciário e a remessa ao relator prevento [id. 112428481, fl. 37-pdf].
O feito foi redistribuído ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, id. 112450482, fl. 39-pdf.
O termo de pesquisa de prevenção no id. 112553962 [fl. 40-pdf] confirmou a preexistência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador.
A certidão no id. 112553964, fl. 41-pdf assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório.
DECIDO.
Para o momento, não vislumbro suficientes elementos de convicção pré-constituídos a possibilitar agasalhar a tese defensiva.
É que a impetração ressente da presença de peças que comprovem de forma cabal e indene de dúvida o excesso de prazo da instrução, devendo demonstrar, ainda, qualquer fato novo a desnaturar a conclusão sobre a necessidade da prisão outrora mantida por esta Corte de Justiça, nos termos da ementa abaixo colacionada:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – 2) NEGATIVA DE AUTORIA E A CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.
2) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial” [TJMT, HC PJe 1019794-12.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 25/11/2020, DJE de 02/12/2020].
Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação, possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, por deficiência da instrução do writ, razão pela qual, nesta instância, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, além da observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator